Tribunal: TJPA
Processo: 0800956-44.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800956-44.2019.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOLAMAZON TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.870/19. DEBITOS CONSOLIDADOS MAIORES QUE O MINIMO PREVISTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA. FACULDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

6ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/03/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que extinguiu a execução fiscal por perda superveniente do interesse de agir na forma do art. 1, I, da Lei n°8.870/2019.

Vejamos partes da sentença vergastada que restou assim lançada:

“Trata-se de Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em face do executado, na qual este não chegou a ser citado, tendo o último ato do processo sido o despacho de ID 10974480.

Considerando o valor exequendo, que é de R$ 8.593,43 (Oito Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Três Centavos), de acordo com art. 1º, inciso IV, e § 4º, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, está autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, dentre outros casos
, quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA
,
que hoje, de acordo com o art. 1º Portaria SEFA nº 1.768 de 2019, o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF/PA), a vigorar no exercício fiscal de 2020, foi fixado em R$ 3,5751.

Outrossim, apenas a título de esclarecimento ressalto que sendo vedado ao Poder Público e à Fazenda Pública por força do art. 150, inciso II, primeira parte, da Constituição Federal,
instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente
, não se mostra admissível a desistência arbitrária e pontual pela PGE de ações de execuções fiscais específicas no universo de todas que se enquadrem no valor previsto na norma transcrita, devendo tal benefício ser estendido a todos os contribuintes cuja obrigação tributária se encontre sob seu aspecto de incidência.

Destarte, enquadrando-se a execução fiscal no valor previsto no art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, que hoje é de R$ 51.925,50 (cinquenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), em observância ao princípio da isonomia tributária, deve a execução fiscal ser extinta sem satisfação de crédito por perda superveniente do interesse de agir. Isto posto, na forma do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, c/c art. 485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal, sem a satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir. Sem custas, nem honorários, frente à isenção legal e ao princípio da eventualidade.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício
, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Marituba, 19 de junho de 2020.”

Irresignado o Estado do Pará, interpôs recurso de Apelação buscando a reforma da sentença de 1° Grau, que extinguiu a execução fiscal. O magistrado de piso decidiu pela extinção da ação com fundamentos na Lei n° 8.870/2019, sob a luz do princípio da isonomia tributária extinguindo a ação por perda superveniente do interesse de agir.

Aduz em seu Apelo que, o magistrado de piso não deu oportunidade para a Fazenda Pública se manifestar antes de declarar a execução extinta. Prega que a sentença incorreu em patente equívoco e que não há aplicação da Lei Estadual n° 8.870/19.

Ainda, afirma que a Fazenda Pública goza de prerrogativa de desistir ou não das execuções fiscais, ainda que o valor seja inferior a 15.000UPF-Pa, que foi o parâmetro citado na decisão a quo.

Por fim ressalta que para correta aplicação da Lei em questão, o valor a ser a ser considerado deve ser o débito consolidado do contribuinte sendo assim, a soma de todos os seus débitos junto à Fazenda Pública.

Pede que a decisão seja reformada para restabelecer o andamento processual, demonstrando o interesse de agir da Fazenda Pública.

Não foram apresentadas contrarrazões da parte Apelada.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente controvérsia reside na análise da possibilidade de reforma da decisão proferida em 1° Grau, que julgou extinta a execução fiscal promovida pela Fazenda Pública.

Verifica-se que a execução fora ajuizada em 28/05/2019, sendo que o juízo de primeiro grau, em 19/06/2020, extinguiu a execução por entender que a Lei n.º 8.870/2019 indica que somente deverão ser executadas as dívidas superiores a 15.000UPF-Pa, em observância ao princípio da isonomia tributária.

No que concerne a falta de interesse de agir arguida na decisão a quo, vejamos o que o art. 1 da Lei 8.870/2019:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

I - Processos movidos contra massas falidas, em que não tenham sido encontrados bens para serem arrecadados, ou em que os bens arrecadados tenham sido insuficientes para as despesas do processo ou para o pagamento dos créditos extraconcursais e preferenciais, desde que não seja mais possível o redirecionamento eficaz contra os responsáveis tributários;

II - Processos movidos contra pessoas jurídicas extintas, em que não tenham sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora ou o arresto, desde que a responsabilização pessoal dos respectivos sócios e/ou administradores seja juridicamente inviável, ou tenha se revelado ineficaz por não terem sido encontrados bens penhoráveis;

III - processos que versam sobre matéria em que haja precedente desfavorável à Fazenda Pública, firmado em decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de Súmula Vinculante, incidentes de resolução de demandas repetitivas, julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida e de Recurso Extraordinário ou Especial repetitivos, enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, ou enunciados de Súmulas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobre direito local;

IV - Quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Destarte, concluo que a norma faculta à Administração Pública o direito de ajuizar ou não a ação de execução. Consequentemente, no caso em tela, não está evidente a falta de interesse para o processamento do feito, capaz de ensejar a extinção da ação visto que a fazenda pública não foi intimada antes da sentença e é evidente o breve período entre o início da ação até a sentença.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E MULTA DECORRENTES DE DIEF. LEI ESTADUAL Nº LEI Nº 8.870/2019 QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR. FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO. SÚMULA 452 DO STJ. RE Nº 591.033 SP (TEMA 109). IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NOS MOLDES REALIZADOS. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Estadual. 2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. 3. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP (Tema 109), em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor, sob o fundamento da falta de interesse econômico, viola o direito de acesso à justiça 4. O artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, que fundamentou a decisão r

(TJ-PA 00026950320108140133, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2022)”

***

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE.LEI N.º 8.870/2019. VALOR IGUAL OU INFERIOR A 15.000UPF-PA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZADO O INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Apelação conhecida e provida. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA 00005580520118140136, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 18/07/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2022)”

Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, permitindo-se o prosseguimento do feito, vez que a Lei n.º 8.870/2019 não fez surgir a perda superveniente de interesse. E ainda, no caso em tela o valor consolidado do débito é muito superior ao mínimo exposto no ditame legal.

Ante o exposto, nos termos desde voto, conheço do recurso de apelação, e dou-lhe provimento, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024